Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745518-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS RAMOS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da tutela de urgência no processo n. 0719067-72.2023.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria em debate no presente agravo de instrumento consiste unicamente na possibilidade (ou não) de se determinar à Central Nacional Unimed o cumprimento da obrigação de autorizar a realização de procedimento cirúrgico solicitado pela parte agravada e deferido em tutela de urgência na origem, uma vez que a agravante seria parte ilegítima para figurar no polo passivo (“a agravante não possui meios para cumprir a determinação judicial, pois não recebe os pedidos dos prestadores de serviços e não pode autorizá-los, pois o agravado possui vínculo jurídico com a Unimed Norte de Minas, ou seja, pessoa jurídica diversa da agravante”). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no presente agravo de instrumento, uma vez que a questão devolvida ao colegiado estaria unicamente relacionada à pertinência do agravante às obrigações contratuais, sendo que, nesse ponto, inexistiriam provas da relevância da argumentação que justificassem a suspensão dos efeitos da decisão. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, constata-se que a Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação e requereu sua inclusão no polo passivo da demanda, além de ter interposto agravo de instrumento contra a decisão de deferimento da tutela de urgência (AI 0743852-61), em que foi devolvida a questão referente à presença (ou não) dos requisitos à concessão da tutela antecipada, sendo deferido então o efeito suspensivo. Além disso, em decisão saneadora, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Central Unimed, com fundamento na teoria da asserção. E não foi informada a interposição de recurso contra a citada decisão, sendo que os autos se encontram conclusos para julgamento desde 8 de janeiro de 2024. Nesse quadro processual, desponta aparentemente prejudicado o presente agravo de instrumento, cujo objeto é a (i) legitimidade passiva da Unimed para dar cumprimento a decisão concessiva de tutela de urgência, seja porque os efeitos do decisum foram suspensos, seja porque a matéria (pertinência subjetiva para a Central Unimed figura no polo passivo da demanda) foi objeto de posterior análise no Juízo de origem (indeferimento da preliminar - decisão passível de recurso próprio), a par de ter sido deferida a inclusão da Unimed Montes Claros no polo passivo da demanda originária. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a agravante acerca da aparente perda do objeto, no prazo de dois dias, pena de se julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, independentemente de nova intimação. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator